Tribunal: TJES
Processo: 5007758-50.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007758-50.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NILDA PEREIRA SANTIAGO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Em apertada síntese, a autora alega que tinha a intenção de celebrar com a requerida contrato de empréstimo consignado, mas acabou aderindo a contrato de cartão de crédito consignado. Relata que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde 2020, e não há previsão para o término das prestações. Pugna, assim, pela anulação/cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC, para: a) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de realizar quaisquer descontos no benefício previdenciário da parte autora, em relação ao contrato objeto desta demanda, no prazo de dez dias, sob pena de multa que fixo no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida, antecipando os efeitos da tutela em sentença; b) DECLARAR a nulidade do contrato objeto desta demanda (ID n 30194223); c) DETERMINAR que a parte autora promova a devolução simples dos valores sacados, devidamente atualizados, quais sejam, R$ 4.870,00 (quatro mil, oitocentos e setenta reais) - na forma abaixo determinada; d) DETERMINAR que o requerido restitua, em dobro, os valores descontados diretamente na folha de pagamento da autora, conforme descontos comprovados nos autos (R$ 3.318,26), a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação, devendo promover a compensação do montante sacado pela consumidora R$ 4.870,00. Ademais, não há falar em sentença ilíquida, tendo em vista se tratar de meros cálculos aritméticos. e) CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação
”.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de conexão do processo com o de número 5007761-05.2023.8.08.0030. No mérito, defende que há relação contratual entre as partes, apontando que a autora/recorrida estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais ou, em caso de manutenção do ato sentencial, que seja minorado o valor da condenação.

(4).
Por sua vez, a parte autora/recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

(5).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(6).
A alegação de conexão foi adequadamente analisada e rejeitada pelo juízo de origem. Transcrevo o trecho da sentença em questão e mantenho a decisão pelo afastamento da conexão pelas mesmas razões constantes na sentença: “
A requerida argui conexão, afirmando que o processo n° 5007761-05.2023.8.08.0030, que tramita no 2º Juizado Especial Cível de Linhares/ES, tem a parte autora no polo ativo e a mesma causa de pedir destes autos. No entanto, em observação aos autos acima mencionado, a parte autora questiona contrato diverso destes autos, sendo que este se refere ao contrato n° 16459638 e aquele o contrato n° 16438104, sendo assim, não há conexão
”.

(7).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora/recorrida, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. O áudio apresentado com este intuito não se presta a tal finalidade, pois, na ligação, a autora é surpreendida com um grande volume de informações, passada de maneira apressada, que acaba por confundir mais do que esclarecer. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(8).
Demonstrado que a parte autora tinha interesse apenas no contrato de empréstimo consignado, fica autorizada a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da autora, bem como a repetição do indébito ser realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “
Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CD/C) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.
” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(9).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(10)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)